Tribunal: TJDFT
Processo: 0732196-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. ROUBO IMPRÓPRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta pelo réu, contra sentença condenatória pelo crime de roubo impróprio.
2. Carece de interesse recursal o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, pois já fixada dessa forma na r. sentença.
3. Configura-se o tipo previsto no artigo 157, §1o, do Código Penal quando o acusado emprega violência como forma de garantir a detenção do bem para si, não havendo que se falar em absolvição ante a prova contundente nos autos.
4. Empregada violência contra a vítima, incabível a desclassificação do crime de roubo impróprio para furto.
5. É descabida a desclassificação do crime de roubo impróprio para o de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, CP) pela ausência de indícios mínimos de que o agente tinha pretensão legítima contra a vítima.
6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.